Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LOTE EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROPRIEDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata o presente de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 64710788.
III. Questões em Discussão
4. As questões que retornam à essa Turma Recursal são: i) analisar se houve cerceamento de defesa arguida pelo recorrente: ii) análise se há isenção do IPTU, bem como, a restituição dos valores pagos, a título de IPTU, dos últimos 5 anos, do imóvel localizado em APP.
IV. Razão de Decidir.
5. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. O recorrente juntou aos autos as provas que entendeu serem necessárias a comprovação dos fatos alegados. Preliminar rejeitada.
6. O recorrente é proprietário do imóvel, lote localizado no no 12, conjunto 01, da QL 02, do Lago Norte, matrícula no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no 28.078, Inscrição na Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal no 45177511. Adquirido por meio de arrematação de leilão realizado no ano de 2000, sendo que, na época, o Juízo da 10a Vara do Trabalho de Brasília, havia penhorado o imóvel em uma execução de dívida trabalhista contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, NOVACAP.
7. O artigo 3o do Decreto-Lei no 82, de 26.12.1966 dispõe que “O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal”. A Certidão de Ônus, ID 64710487, R.6/28078, comprova que o proprietário do imóvel é o recorrente.
8. Estabelecem os artigos 32 do CTN e 1o do Decreto Distrital no 28.445/2007 que: “Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”; e “Art. 1o. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil”. Não obstante a alegação da parte recorrente no sentido de que estaria privada da sua posse, destaca-se que o Código Civil dispõe que “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, Art. 1.196.
9. No caso, ainda que tenha restrição do direito de uso, cuida-se de mera restrição de natureza administrativa, que não impede o exercício de todos os poderes inerentes à propriedade. Assim, a parte recorrente permanece como proprietário do imóvel, sendo que o artigo 111 do CTN dispõe que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Portanto, demonstrada a existência de propriedade sobre o imóvel, constata-se que ocorreu o fato gerador do tributo, de modo que inviável acolher a pretensão da parte recorrente quando à não incidência do IPTU, eis que a obrigação tributária persiste até o eventual cancelamento da inscrição do imóvel.
10. Nesse sentido: Acórdão 1693683, 07400880420228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1241495, 07092670220188070018, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, Custas recolhidas, ID 64710785. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei no 9.099/95, Artigo 33;
Decreto-Lei no 82/1996, Artigo 3o;
CTN Artigo 32 e Artigo 111;
Decreto Distrital no 28.445/2007, Artigo 1o; e
Código Civil, Art. 1.196.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1693683, 07400880420228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1241495, 07092670220188070018, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.